Tribunal: TJDFT
Processo: 0706795-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DETERMINADA NA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO E DOMICÍLIOS DOS RÉUS DISTINTOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO DOS RÉUS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O conflito negativo de competência decorre da divergência sobre a possibilidade de o Juízo Suscitado provocar os Autores para esclarecer o ajuizamento da demanda em circunscrição onde nenhum dos Réus possuem domicílio, visto que se trata de competência territorial relativa.
2. É certo que o art. 46, “caput” e §1o, do CPC, estabelecem que nas ações fundadas em direito pessoal, o foro deve ser, em regra, o de domicílio do Réu e, se houver mais de um domicílio, em qualquer deles. 2.1. Ocorre que, conforme art. 43 do CPC, a competência é determinada no momento da distribuição da petição inicial – em Águas Claras/DF – e, em se tratando de competência relativa, o Juízo não pode decliná-la de ofício nem intimar as partes para que escolham outra circunscrição dentre os domicílios do Réu, como fez o Juízo Suscitado. 2.2. Tal entendimento decorre do teor da súmula 33 do STJ cumulada com os arts. 64 e 65 do CPC.
3. Mesmo diante de cláusula de eleição de foro e do pedido dos Autores de remessa dos autos ao Juízo de São Sebastião, a competência já foi determinada no Juízo de Águas Claras/DF quando da distribuição da petição inicial, de modo que o reconhecimento da incompetência territorial relativa exige a arguição, em preliminar de contestação, pelos Réus.
4. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado.